Tribunal: TJSP
Processo: 1025239-43.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Compromisso de compra e venda – Prazo para conclusão das obras de infraestrutura do loteamento e liberação do lote à compradora, não observado – Condições apontadas a revelar falta de regular previsão – Mora caracterizada - Obrigação das vendedoras de indenizarem a compradora por perdas e danos pelo período da mora na entrega da unidade, pela simples indisponibilidade do bem, que

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Compromisso de compra e venda – Prazo para conclusão das obras de infraestrutura do loteamento e liberação do lote à compradora, não observado – Condições apontadas a revelar falta de regular previsão – Mora caracterizada - Obrigação das vendedoras de indenizarem a compradora por perdas e danos pelo período da mora na entrega da unidade, pela simples indisponibilidade do bem, que independe da destinação de seu uso, a partir do término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das obras – Fixação em valor mensal correspondente a 0,3% sobre o valor do imóvel, atualizado pela Tabela Prática deste Tribunal, incidindo juros de mora de 1% ao mês a contar da citação – Razoabilidade, não comportando redução – Despesas com IPTU anteriores à entrega do empreendimento – Período em que a posse é exercida pelas empreendedoras – Inexigibilidade da cobrança – Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291761
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025239-43.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e DAVOLI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA., é apelada MARIA CRISTINA DO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025239-43.2019.8.26.0577 -Voto no 37662
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1025239-43.2019.8.26.0577
Comarca:
São José dos Campos
Ação:
Compromisso de Compra e Venda e Indenização por perdas e danos
Apte(s).:
Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A. (e outra)
Apdo(a)(s):
Maria Cristina do Prado
Voto no 37662
INDENIZAÇÃO - Compromisso de compra e venda Prazo para
conclusão das obras de infraestrutura do loteamento e liberação do
lote à compradora, não observado Condições apontadas a revelar
falta de regular previsão Mora caracterizada - Obrigação das
vendedoras de indenizarem a compradora por perdas e danos pelo
período da mora na entrega da unidade, pela simples
indisponibilidade do bem, que independe da destinação de seu uso,
a partir do término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das
obras Fixação em valor mensal correspondente a 0,3% sobre o
valor do imóvel, atualizado pela Tabela Prática deste Tribunal,
incidindo juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
Razoabilidade, não comportando redução Despesas com IPTU
anteriores à entrega do empreendimento Período em que a posse
é exercida pelas empreendedoras Inexigibilidade da cobrança
Sentença confirmada Verba honorária majorada, em atendimento
ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO,
com observação.
Trata-se de ação indenizatória por perdas e danos
decorrentes de descumprimento de prazo para entrega da unidade julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 177/181, de relatório adotado.
Embargos declaratórios opostos
(fls.
187/191) e
rejeitados (fls. 202).
Apelam as rés alegando que não houve atraso na
entrega do empreendimento, tendo cumprido a sua parte no contrato e,
consequentemente, ausente qualquer direito da autora à indenização pelos alegados
danos materiais sofridos, além de não cabimento de restituição de IPTU, pois de
responsabilidade da autora (fls. 205/220). Contrarrazões (fls. 226/233).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025239-43.2019.8.26.0577 -Voto no 37662
3
O recurso não comporta provimento.
A autora, através de regular compromisso, adquiriu
junto às rés, em 01 de julho de 2013, mediante pagamento parcelado, os lotes 03 e 04
da Quadra 06 do empreendimento “Loteamento Residencial Sítio Cachoeirinha”, em São
José dos Campos (fls. 21/23 e 27/69).
Em razão do atraso na entrega do empreendimento,
foi proposta a demanda com vistas à penalização das rés pelo inadimplemento para ser
ressarcida pelas perdas e danos que sofreu, além da restituição dos valores
indevidamente cobrados a título de taxas de IPTU.
Pedidos
da
autora
julgados
parcialmente
procedentes pela r. sentença para condenar solidariamente as rés ao pagamento de
indenização mensal equivalente a 0,3% sobre o valor atualizado do imóvel, entre o
período de 01.01.2016 a 31.01.2017, com correção monetária pela Tabela Prática deste
Egrégio Tribunal desde o ajuizamento da ação e incidentes juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação, e também à restituição dos valores indevidamente cobrados a título
de taxas de IPTU, corrigidos desde os desembolsos e incidentes juros de mora de 1% a
contar da citação, condenada as rés ao ônus de sucumbência, arbitrada a verba
honorária em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Daí o apelo das rés.
Evidente, por simples análise da documentação
encartada, a mora das rés que, não obstante inexistir prazo certo e determinado para
conclusão das obras e entrega do bem, não respeitaram a condição.
As obras foram iniciadas em junho de 2013, com
previsão de entrega das obras de infraestrutura em 24 meses, ou seja, até junho de
2015.
De outro lado, a cláusula 2.1.3.”E” prevê um prazo
de tolerância de 180 dias (fls. 31), de forma que o prazo fatal expirou no final de dezembro
de 2016.
Com a notícia de entrega das obras de infraestrutura
somente em 31.02.2017, restou bem caracterizada a mora das rés.
Assim, restou configurado o prejuízo da autora
decorrente da indisponibilidade do imóvel por período certo e determinado, que
independe da destinação do imóvel, se para locação ou para residência própria e da
família, perdas que podem ser contabilizadas, de efetivos danos materiais, sendo
possível se estabelecer uma indenização de forma equitativa e razoável para evitar o
enriquecimento sem causa de ambas as partes e restabelecendo o equilíbrio negocial,
sendo que os valores mensais fixados em 0,3% sobre o valor do imóvel, calculados entre
01.01.2016 e 31.01.2017, devidamente atualizados pela Tabela Prática deste Egrégio
Tribunal, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação, se reputa mais do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025239-43.2019.8.26.0577 -Voto no 37662
4
razoável, não comportando redução.
Com relação à possibilidade de cobrança de
despesas com IPTU, sem razão as rés, pois são as detentoras da posse do
empreendimento até a efetiva entrega da infraestrutura do loteamento aos compradores.
As rés não se desincumbiram de seu ônus de provar
que transferiram a posse do lote à autora. Pendente a transmissão formal, não é lícito lhe
exigir o pagamento das referidas despesas, sendo abusiva, portanto, a previsão contida
na cláusula 9.1 (fls. 52/53), que autoriza a cobrança de IPTU a partir da assinatura do
instrumento.
Por fim, a verba honorária comporta majoração em
prol dos patronos da apelada para 15% sobre o valor atualizado da condenação, que se
adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa e o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu
serviço, observado o disposto no parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
levando-se em conta, ainda, o trabalho adicional realizado em grau recursal, a teor do
disposto no parágrafo 11o do citado dispositivo legal.
Assim, cumpre a integral manutenção da r. sentença,
inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a majoração da verba
honorária em prol da parte recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
com observação.
ELCIO TRUJILLO
Relator